Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-21.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Servidora pública municipal – Professora – Município de Artur Nogueira;
Gratuidade judicial – Avaliação da capacidade financeira em relação aos custos no caso específico, nos termos do art. 98 do CPC, considerado o valor da causa – Documentos que corroboram a declaração de insuficiência financeira – Benefício concedido – Recurso da autora provido, nesta parte;
Pretensão ao recálculo de

Ementa:
Servidora pública municipal – Professora – Município de Artur Nogueira;
Gratuidade judicial – Avaliação da capacidade financeira em relação aos custos no caso específico, nos termos do art. 98 do CPC, considerado o valor da causa – Documentos que corroboram a declaração de insuficiência financeira – Benefício concedido – Recurso da autora provido, nesta parte;
Pretensão ao recálculo de vencimentos de forma a refletir os índices de reajuste aplicados ao longo do tempo ao piso salarial nacional fixado na Lei Federal no 11.738/08 – Impossibilidade – Lei que se limita a fixar o piso salarial da categoria, não contendo determinação quanto aos índices de reajustes dos servidores que recebem acima do piso, como é o caso da autora – Reajuste de remuneração de servidores públicos municipais que deve se dar por lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, conforme competências estabelecidas na Constituição Federal – Precedentes do C. STF e STJ, inclusive em sede de Repetitivos (Tema 911) – Recurso da autora desprovido, nesta parte;
Recurso parcialmente provido.